Tribunal: CARF
Processo: 10600.720139/2015-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10600.720139/2015-52
ACÓRDÃO
1002-003.886 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED VARGINHA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL
DE
PER/DCOMP.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
Declarada pelo STF a inconstitucionalidade da multa isolada sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada, deve
ser cancelada a penalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, vencida a conselheira Andrea Viana Arrais Egypto, que conhecia
integralmente do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.886 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720139/2015-52
2
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de multa por
compensação parcialmente homologada. A compensação foi declarada nos PER/DCOMP
seguintes:

As DCOMP foram baixadas para tratamento manual no processo no
10660.723487/2014-96.
Irresignada com o lançamento o contribuinte apresentou a Impugnação de e-fls. 40,
através da qual alega, em síntese (conforme o Relatório da decisão recorrida), o que segue:
Trata-se de lançamento formalizado, em desfavor do contribuinte em epígrafe,
através do Auto de Infração de 15/12/2015 no qual foi exigida multa isolada no valor de R$
54.535,99 (fls. 2/6). O lançamento de ofício teve por fundamentação legal o estabelecido
no §17, do art. 74, da Lei no 9.430/96, com alterações posteriores (multa isolada de 50%
(cinqüenta por cento) sobre o valor do débito tributário objeto da(s) compensação(ões) não
homologada(s) ou parcialmente homologada(s)).
Cumpre informar que os processos de crédito n.o 10660.723487/2014-96 e n.o
10660.720579/2015-03, cujas DCOMP’s foram homologadas parcialmente e que
embasaram o presente Auto de Infração, foram julgados nesta data, tendo sido
consideradas improcedentes as manifestações de inconformidade apresentadas pela
contribuinte, mantendo-se os créditos tributários neles consignados.
Consta do Termo de Verificação Fiscal ( fls. 10/12):

Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.886 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720139/2015-52
3

Consta do Auto de Infração (fls. 02/06) :

Base de cálculo (valor não homologado) = R$ 109.071,95
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.886 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720139/2015-52
4
Valor da multa = Base de cálculo X 50% = R$54.535,99
Cientificada em 18/12/2015, conforme fls.113, a interessada interpôs impugnação
em 05/01/2016 ( fls. 40/52) , alegando em síntese, o seguinte:
A aplicação das penalidades de que trata o artigo 74, parágrafo 17, da Lei n.o
9.430/96, é completamente descabida, devendo ser afastada no presente caso concreto,
pois ofende as garantias fundamentais do contribuinte, tais como: direito de petição (artigo
5.o, inciso XXXIV, alínea a, da Constituição Federal); o devido processo legal, a ampla defesa
e o contraditório (art. 5.o , LIV e LV); a vedação do confisco (art. 150,IV); assim como
também ferem os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade; e por
conseguinte, o próprio Estado Democrático de Direito (art. 1.o , caput, II e III, da
Constituição Federal.
Considerando que a Impugnante apresentou as cabíveis Manifestações de
Inconformidade nos processos administrativos n°. 10660-723.487/2014-96 e n°. 10660-
720.579/2015-03, que ainda não foram julgados, o crédito tributário não homologado no
valor total de R$ 109.071,95 (cento e nove mil, setenta e um reais e noventa e cinco
centavos), que foi a base para a aplicação da multa no percentual de 50% (cinquenta por
cento), ainda não foi constituído definitivamente.
Portanto, o Auto de Infração objeto da presente Impugnação deve ser cancelado,
vez que inexiste crédito tributário constituído definitivamente para aplicação da multa
isolada de 50% (cinquenta por cento) prevista no artigo 74 da Lei 9.430/96.
DO PEDIDO.
Requer a anulação do Auto de Infração pois não se coaduna com a Constituição
Federal e/ou cancelamento por falta de constituição definitiva do crédito que embasou o
presente Auto de Infração.

A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/08, conforme acórdão n. 108-
016.806, de 29 de junho de 2021 (e-fls. 117).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 134, repetindo,
em linhas gerais, os mesmos argumentos e fundamentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.886 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720139/2015-52
5
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do arts. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, eis que guarda no seu bojo alegação
de violação a dispositivos constitucionais, matéria cuja apreciação é vedada aos órgãos de
julgamento no âmbito do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Em razão disso, a arguição relacionada ao tema não será conhecida.

Mérito
Trata-se de notificação de lançamento de ofício que exige multa isolada de 50%
sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não homologada, objeto do
processo no 10660.723487/2014-96.
O presente lançamento encontra fundamentação legal no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei no 9430/96 (destaque deste relator):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no
12.838, de 2013)
§ 1o (...)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015)

Como se vê, a multa isolada incidirá somente sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.886 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720139/2015-52
6
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74
supramencionado, que prevê a incidência de multa isolada no caso de não homologação da
declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada tese de repercussão geral nos seguintes termos: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.”
Assim, em que pese o impedimento do CARF para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal vedação
não se aplicará aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo “que já tenha sido
declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal.”
Nesse quadro, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo STF sobre a matéria.

Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário, para que a multa isolada
aplicada seja integralmente cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 202
DF CARF MF
Original